Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004042-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (AGRAVANTE), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1004042-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
: MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI e ELOI ROSPIERSKI

AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS DEVEDORES – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 204 DO CC – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO

DESPROVIDO.

1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. Inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil.

2.

Não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva se a demora no cumprimento dos atos processuais não foi realizada exclusivamente em razão da morosidade dos mecanismos do judiciário, sendo aplicável ao caso a Súmula 106-STJ.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI e ELOI ROSPIERSKI
em face da decisão que
rejeitou
o
Incidente de Exceção de
Pré
-executividade
apresentada na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 0000666-10.2005.8.11.0045
, ajuizada por
ADM DO BRASIL LTDA
, ora agravada.

D
eclaram os agravantes que a agravada ajuizou a
Execução para Entrega de Coisa Incerta
, fundada em inadimplemento das
Cédulas de Produto Rural n. 1328P50012S e n. 328P500123S2
, cujo objeto é a entrega, respectivamente, de 38.461 sacas de soja de 60kg cada e 29.230,78 sacas de soja de 60kg.

Afirmam que em
23 de abril de 2005
foi proferida decisão de recebimento da execução, que determinou a citação da parte executada para satisfação da obrigação, sendo o mandado expedido em
09 de maio de 2005
. Ocorre que, por desídia da exequente, a citação da executada
MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI
somente se efetivou em
08 de maio de 2019
.

Informam que diante de tal situação, os executados/agravantes apresentaram a
Exceção de
Pré
-Executividade
, fundada na prescrição do direito material, devido à ausência de citação válida dentro do prazo legal (art. 617 do CPC/73 c/c art. 219, §§ 1o e 2o do CPC/73),
e
nulidade da
cédula de produto rural
por desvio de finalidade e por fixação do preço em moeda estrangeira.

Contudo, a decisão agravada rejeitou a
Exceção de
Pré
-Executividade
, condenando os executados ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, II, c/c o art. 81, ambos do CPC6, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, alegam os agravantes que a pretensão executiva se encontra prescrita pela demora na citação por desídia da parte credora, não se aplicando no caso a Súmula no 106 do STJ.

Ponderam ainda que a citação de apenas um dos executados cônjuges não se mostra suficiente para interromper a prescrição por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Re
afirmam que a exequente não logrou êxito em efetuar a citação da executada no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 219, § 4o, do CPC/73 (atual art. 240, § 2o, NCPC), por sua manifesta desídia processual, assim, quando
da
efetivação do ato em 08/05/2019, a pretensão já estava prescrita desde 15 de fevereiro de 2008.

Ainda,
de forma alternativa
, requerem a declaração da prescrição intercorrente, tendo em vista que a exequente, após a propositura da ação, deixou transcorrer prazo superior ao da prescrição da ação (três anos) sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Discorrem sobre a nulidade das CÉDULAS DE PRODUTO RURAL por desvio de finalidade, uma vez que não houve aditamento de valor ou de insumos pela exequente em favor dos executados, contudo, o juiz singular entendeu que
tal argumento
não encontra guarida nas questões de ordem pública, porquanto demanda dilação probatória para conhecimento de sua procedência.

Afirmam que, embora na inicial da execução a exequente alegue que antecipou aos executados a quantia de R$ 1.061.306,49 (um milhão e sessenta e um mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos), não foi juntado qualquer comprovante nos autos acerca de tal pagamento.

Enfatizam ainda que as notas fiscais juntadas posteriormente não possuem relação com o negócio jurídico discutido nos
autos, as quais somada, atingem R$ 629.509,48 (seiscentos e vinte e nove mil quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos), ou seja, não refletem o valor do suposto adiantamento. Também não há nenhuma referência nas Cédulas das notas ficais, tampouco indicação de adiantamento e o seu respectivo valor. Da mesma forma, afirmam ser totalmente estranho aos títulos executivos o documento de ID. 70546574, o qual sequer comprova a efetiva transferência do valor em favor do executado/Agravante
ELOI ROSPIERSKI
.

No mais, pontuam que, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, é possível a apreciação da tese em sede de Exceção de
Pré
-Executividade e, por se tratar de matéria de ordem pública, cabível a aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça. Entretanto, caso este órgão julgador conclua pela impossibilidade de apreciação da matéria posta em discussão, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, é de rigor que os autos sejam devolvidos à instância de origem, para que o juízo singular proceda à análise de mérito da Exceção de
Pré
-Executividade quanto a este ponto.

Concluindo, questionam a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo processual. Na concepção dos agravantes, tendo a parte executada se limitado a deduzir pretensão que acredita ser seu direito, não resta evidenciado qualquer dolo processual e dano à parte adversa, não h
avendo
que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual deve ser provido o recurso para afastar a condenação dos executados ao pagamento de multa.

Por fim, pugna
m
pela liminar recursal e, no mérito
,
pelo provimento do recurso de modo a confirmar a liminar eventualmente concedida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 160484165
.

As contrarrazões vieram no
ID no163747174
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Tentada a conciliação perante o Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, esta restou infrutífera, conforme
ID no 165262749
.

O presente recurso foi julgado no dia
30/01/2024
, o qual foi
parcialmente
provido
, nos termos do acórdão de
ID no 199883682
.

Ainda, no
ID no 209928165
,
foram rejeitados
os embargos de declaração oposto
s

pelos agravantes/executados
ELOI ROSPIERSKI e MIRIAN ADRIANI SCHINN ROSPIERSKI.

Posteriormente,
os agravantes/executados apresentaram RECURSO ESPECIAL, o qual foi admitido no
ID no 226160156
.

O aludido RECURSO ESPECIAL foi
provido em parte
no STJ, para determinar o retorno para este Tribunal a fim de que proceda à intimação da parte credora para dizer sobre a prescrição, de cuja pretensão executiva é trienal, conforme
ID no 256255683
.

Após o retorno dos autos do STJ, foi determinada a
intimação da parte credora para dizer sobre a prescrição, com a observação
de
que a pretensão executiva é trienal.

A credora manifestou
-se
no
ID no 266928764
, alegando que mesmo aplicando o prazo trienal
,
não prospera a pretensão das agravantes.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em tela, o juiz singular
rejeitou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
apresentada pelos Executados
ELOI ROSPIERSKI e MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI
, os quais alegaram prescrição do direito material, nulidade das cláusulas por desvio de finalidade e pagamento vinculado à moeda estrangeira, dando azo ao presente recurso.

A decisão
recorrida foi

mantida
no presente recurso

conforme EMENTA a seguir transcrita no
ID no 199784663
:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA -CONDENAÇÃO NA ORIGEM EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do
credor,
que não é o caso dos autos.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. Inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil.

No caso, se parte das teses defendidas dependem de dilação probatória, descabe a exceção de
pré
-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1891404/TO).

Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte
contrária.-

Conforme se vê da EMENTA
,
o cerne principal
da decisão
para não acolher a prescrição foi ausência de comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor
, ausência de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito e citação válida de um dos devedores solidários, interrompendo a prescrição também em relação aos demais, conforme dispõe o artigo 204, § 1o, do Código Civil, inclusive no corpo do v. acórdão citei
doutrina,
julgados deste Tribunal e do STJ, sobre a
matéria
. Confira:

“(...)
Sobre o tema do STJ e deste TJMT:

"De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo
se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014,
DJe
26/11/2014
)
]

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA.
1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais, intimação pessoal do credor para promover atos processuais
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ -
EDcl
no REsp 1186857/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
05/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] “(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017,
DJe
18/05/2017)”.”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00465798020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Se não bastasse, havendo citação válida de um dos devedores solidários, interrompe-se a prescrição também em relação aos demais, conforme dispõe o
artigo 204, § 1o, do Código Civil
:

“Art. 204.A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o
co-devedor
, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1oA interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Ainda, sobre o tema, do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em
relação aos demais. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Regimental Desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1386161 RS 2013/0160383-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 16/06/2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
22/06/2015)

Portanto, conforme se observa
do v. acórdão do agravo de instrumento
, o motivo principal para não acolher a prescrição foi a ausência de intimação pessoal do credor para promover atos processuais e a citação válida de um dos devedores solidários
,
interrompe
ndo
a prescrição também em relação aos demais
.

A bem da verdade, ao fazer referência ao prazo prescricional de 05 anos,
a fundamentação serviu apenas para
dar ênfase
à
questão já decid
id
a por outros argumentos.

Inclusive, o acórdão foi claro
no sentido de
que
,
no caso da aplicação quinquenal, poderia ser
também
aplicada a Súmula 206-STJ. Confira:

“(...) No caso, o prazo prescricional que se aplica seria de 05 anos, seja por que se trata de CPR, seja porque há garantia hipotecária, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso, I, do Código Civil:

“Art.206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I –
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, pelo que se percebe, no citado período os autos restavam paralisados aguardando providência da secretaria, o que também poderia ser aplicada a Súmula 206 do STJ:

“
Súmula 106 do STJ
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias e por qualquer ângulo que se análise a causa, não há que se falar em prescrição intercorrente (...)”.

Aliás, a questão em discussão foi muito bem delineada nos embargos de declaração dos executados, onde
estes
defenderam o prazo trienal, conforme se vê do v. acórdão de
ID no 209928165
:

“(...) Na concepção dos embargantes, tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o
art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

Por sua vez, o v. acórdão decidiu que no caso concreto aplica-se a prescrição de cinco anos do
art.206, § 5o, inciso I, do Código Civil
.

Portanto, na hipótese não houve omissão, mas sim entendimento divergente do ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Contudo, ainda que, eventualmente, se considerasse o prazo trienal, o direito não socorre aos embargantes.

Isto porque, o acórdão embargado não se ateve tão somente a prazo prescricional, mas também em razão de outros pontos relevantes discutidos, conforme fragmento do julgado
:

“Ademais, para o reconhecimento de prescrição intercorrente,
por abandono de causa, é essencial seja a parte interessada intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso em concreto
.

(...)

Se não bastasse, havendo citação válida de um dos devedores solidários, interrompe-se a prescrição também em relação aos demais, conforme dispõe o
artigo 204, § 1o, do Código Civil
”

Portanto, conforme se denota, por vários motivos não foi acolhida a prescrição intercorrente, dentre os mais importantes, a intimação pessoal da parte interessada, que não ocorreu, e morosidade do processo por culpa do judiciário
.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise os embargos de declaração, não há motivo para seu acolhimento, diante da ausência de qualquer vício de omissão
.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.
”
Grifei
.

Denota-se do v. acórdão proferido nos embargos de declaração
que a prescrição foi afastada

por vários motivos
, dentre os
quais:
a
ausência de
intimação pessoal da parte interessada
,
citação válida de um dos devedores solidários
,
interrompe
ndo
a prescrição também em relação aos demais
, conforme dispõe o
artigo 204, § 1o, do Código Civil
e
morosidade do processo por culpa do judiciário.

Por
su
a
vez, a decisão proferida no STJ
pela eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, defendeu o prazo trienal
, determinando a intimação da parte credora para
opor
algum fato impedido
à incidência da prescrição
.
Confira
fragmento da decisão
:

Verifica-se que a decisão do STJ defendeu o prazo trienal
e da necessidade intimação do credor,
que não ocorreu nos autos,

nada manifest
ou
quanto
à
citação válida de um dos devedores solidários
,
interrompe
ndo
a prescrição também em relação aos demais
, e

morosidade do processo por culpa do judiciário
.

Desta forma, mantenho o entendimento no tocante
à
s questões não apreciadas no RECURSO
ESPECIAL
,

nomeadamente acerc
a morosidade do Poder Judiciário,
consequentemente,
deve

ser
mantida
a rejeição da
prescrição.

Inclusive, este Tribunal praticamente reconheceu que no período houve a morosidade do poder judiciário, conforme disposto n
os seguintes trechos do julgado
(
ID no 199883682
)
:

“
Conforme se verifica, dos andamentos processuais, somente em duas ocasiões o processo ficou paralisado um longo período, quais sejam,
28/03/2008 a 19/09/2011
e
19/09/2012 a 21/10/2015
.
”

(...)

Ademais, pelo que se percebe,
no citado período os autos restavam paralisados aguardando providência da secretaria
,
o que também poderia ser aplicada a Súmula 206 do STJ
:

“
Súmula 106 do STJ
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (...)”.
Grifei
.

Como se vê, ficando o
feito paralisado por período em que aguarda providências afetas ao Poder Judiciário,
como já alegado nos autos
,
não se conta
o prazo
para fins de prescrição.

Sobre o tema
, inclusive do STJ
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222 .444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".
4 .
É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.” (
STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL – DEMORA DA LIDE IMPUTADA AO
PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo desídia imputável à parte, mas verificando que a demora pode ser atribuída ao próprio Poder Judiciário, não há que se declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo por que devem os autos retornar ao Juízo de origem para regular processamento. 2. Recurso conhecido e provido”
(TJMS - APL: 06110121320048120001 MS 0611012-13.2004.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/08/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2015
)

Ademais, vale ressaltar que a suspensão da execução a pedido do exequente e autorizada judicialmente,
como ocorrido em determinado momento nos autos,
constitui fator impeditivo à f
r
uição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial
.

Se não bastasse,
exceto
n
os períodos de
28/03/2008 a 19/09/2011 e 19/09/2012 a 21/10/2015,

em que os autos fic
aram

aguarda
ndo
providência da secretaria
, estes tiveram sua normal tramitação com efetiva participação da parte credora, bastando verificar
as datas
dos atos processuais constantes
do
v. acórdão
de
ID no

195128166
:

Desta forma,
mesmo cumprindo
a decisão do STJ, a prescrição intercorrente não restou consolidada, pelos motivos acima expostos
.

No mais, fica
m
mantida
s
as demais questões
que
não
foram
objeto do recurso especial (nulidade das cédulas e multa de litigância de má-fé),
conforme decidido no v. acórdão de
ID no 199883682
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, no tocante
à
prescrição intercorrente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025